Tribunal: TJMT
Processo: 1036937-37.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036937-37.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHARLES JUNIOR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 048.413.701-88 (APELANTE), ANTONIO BISPO DA CONCEICAO - CPF: 406.775.911-87 (APELANTE), MARIA DE NAZARE DE JESUS COSTA - CPF: 013.992.081-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE SAMARA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 040.719.231-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA DOCUMENTAL CONFIRMADA EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença
que condenou
o acusado
pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do CTB, à pena de
07 meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, além de pena de multa e suspensão da habilitação para dirigir. A defesa pleiteia a absolvição, sob o fundamento de ausência de provas seguras quanto à autoria e materialidade do delito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório, composto por teste de alcoolemia, auto de prisão em flagrante e depoimentos policiais, é suficiente para embasar a condenação pela prática de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo extrato do etilômetro que indica concentração de 0,44mg/L de álcool no ar alveolar.

4. Os depoimentos das testemunhas policiais, ainda que a agente não recordasse detalhes, corroboram o teor do documento técnico e atestam a

abordagem em blitz policial

do
acusado
que conduzia veículo sob efeito de álcool
.

5. A jurisprudência do STJ e o enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT reconhecem a validade dos depoimentos policiais como meio idôneo para sustentar condenação, quando harmônicos com as demais provas.

6. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não sendo exigida demonstração de potencial lesividade, bastando a prova da condução sob influência de álcool.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por teste do etilômetro ou outros meios de prova em direito admitidos. 2. É válida a condenação quando os depoimentos policiais, somados ao exame técnico, revelam a alteração da capacidade psicomotora do condutor por ingestão de álcool."

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 306, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.726.422/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CHARLES JUNIOR ALMEIDA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CHARLES JUNIOR ALMEIDA DA SILVA
em face da r. sent
ença proferida pelo d. Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT
nos autos da ação penal n.o
1036937-37.2022.8.11.0002
, na qual o d. magistrado singular julgou procedente a pretensão acusatória e o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306,

caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
07 (
sete
) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
1
0 (
dez
) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, sem prejuízo, ainda, da suspensão da habilitação para conduzir veí
culo automotor, pelo prazo de 02
(
dois
) meses.

Inconformada, a i. defesa apresentou razões recursais no ID

260636225
, com as quais pleiteia a reforma do édito condenatóri
o a fim de que o apelante seja
absolvido
,
por entender inexistir provas suficientes da ocorrência do crime. Ao final,
prequestiona
a matéria correlata
.

Contrarrazoando o apelo no
ID
260636227
, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos e, ao final, pede lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer encontradiço no
ID 268861787
, opinando pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento

e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
260636221
)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado
pelo réu
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exor
dial acusatória
que,

no dia 30 de abril de

2022, por volta das 01h32min, na
avenida
31 de Março, ao lado da
p
raça
“
Via 31
”
,
em
Várzea Grande
/
MT,
CHARLES JUNIOR ALMEIDA DA SILVA
conduziu veículo automotor

sob efeito de álcool.

Segundo consta
,
na
data, horário e local

acima citados,
CHARLES JUNIOR
foi

abordado em uma
blitz
policial integrada
quando conduzia o veículo Ford Fiesta,
placa NJB-0J01 e, n
a abordagem foi constatado que

apresentava sinais de embriaguez,
razão pela qual
foi convidado e

voluntariamente submeteu-se ao teste do etilômetro, que atestou uma

concentração de 0,44 miligrama
s de álcool por litro de sangue.

Diante desses fatos,
CHARLES
foi
denunciado e condenado
pela prática
do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB)
,
nos termos já relatados,
contexto em que agora exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses
arguidas
nas razões recursais.

1. Da pretensão absolutória:

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição de
CHARLES
por entender que não há provas seguras da ocorrência do crime, argumentando que
a policial inquirida em juízo não se recordou dos fatos, não bastando o comprovante de realização do teste do etilômetro para subsidiar a condenação.

Todavia, a pretensão não comporta acolhimento.

A prova da
materialidade a autoria
delitivas ressai do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
260635714
), do Boletim de Ocorrência (ID
260635717
), extrato do teste do bafômetro (ID
260635731
), além dos termos de depoimento prestados
na

fase de inquérito e em juízo.

O acusado, apesar de intimado (ID
260636202
), não compareceu em juízo, razão pela qual foi
decretada sua revelia
.

Por outro lado
,
a
policial
Jaqueline Samara Rocha de Oliveira
,
ouvida em juízo (ID
26063572
), embora não tenha se recordad
o
de

det
alhes dos fatos,
reconheceu sua assinatura no extrato do teste do etilômetro e no termo de depoimento
visto no ID
26063572
1, no qual relata que, na data dos fatos, por volta da meia noite, participou da blitz
realizada na av. Trinta e um de Março, em Várzea Grande/MT, onde
o acusado foi abordado e submetido ao teste do bafômetro, resultando na concentração de 0,44mg de álcool por litro de ar alveolar
por ele expedido, razão pela qual foi preso em flagrante.

No mesmo sentido são as declarações extrajudiciais da testemunha
Maria Nazaré de Jesus Costa
(ID
260635721
), policial militar
,
que participou da abordagem e
prisão em flagrante do acusado após ele se submeter à verificação de embriaguez, que restou positiva.

Nesse ponto, ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez
constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
.
” (
AgRgno

AgRgno
AREsp1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe20/04/2018) – destaquei
.

O entendimento se encontra uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, com o disposto no
Enunciado Orientativo n.o 08
, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,

são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais,
as declarações das testemunhas
corroboram
as informações do
extrato de realização do teste do etilômetro
juntado aos autos
,
no qual consta que o acusado
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada pela presença de 0,44mg de álcool por litro de ar alveolar expelido
.

E ainda que a defesa argumente que a testemunha inquirida em juízo não se recordou dos fatos, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
a ocorrência do crime pode ser comprovada por meio do extrato de realização do teste do bafômetro
ou
outros meios admitidos,
in
verbis
:

“
1. "Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que 'a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese,
ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato (
AgRg
no
AREsp
1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
DJe
24/5/2018)" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.318.847/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 5/8/2019.).
(...)”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.726.422/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Convém mencionar que a defesa não se incumbiu de juntar aos autos nenhum documento q
ue
desconstituísse
os citados elementos de convicção e

co
mprovasse
que
CHARLES

não
conduziu

seu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por causa de álcool
, limitando-se a sugerir a insuficiência do acervo documental dos autos, o qual objetivamente comprova a embriaguez do réu
.

Diante dessas considerações, mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo, sendo medida de rigor a manutenção da condenação pelo delito de embriaguez ao volante.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CHARLES JUNIOR ALMEIDA DA SILVA
, mantendo
incólume
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
4
a Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT na ação penal n.

1036937-37.2022.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025